Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-25.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE LATAS DE TINTA E DE PRODUTOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA. PRODUTO INADEQUADO EM RAZÃO DO APARECIMENTO DE BOLHAS, DESCASCAMENTOS, MANCHAS E ALTERAÇÃO DE COLORAÇÃO. VÍCIO DE QUALIDADE. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA: DANO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Aquisição de produtos à execução de serviços de pintura interna e externa da residência da requerente em novembro e dezembro de 2019. Aduz a consumidora que, dois dias após a realização da pintura, teria chovido e as paredes teriam apresentado bolhas, descascamentos, desprendimentos de “pedaços”, manchas e mudanças de cor. Entrou em contato com a requerida e, a despeito do envio de fotos e vídeos dos defeitos, bem como da solicitação de visita de um técnico à sua residência, não logrou a resolução da controvérsia.
II. De outro lado, a requerida assevera que ofereceu toda a assistência necessária, ao passo em que a consumidora não teria prestado todas as informações essenciais ao atendimento, o que teria impossibilitado o processamento da reclamação. Alega que inexiste prova de que a execução dos serviços teria observado às recomendações do fabricante à preparação e à aplicação do produto.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. A requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados na legislação de regência (CDC, Art. 6o), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (CDC, Art. 14).
V. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente (vício do produto, que, apesar de corretamente aplicado, apresentou inadequação em razão do aparecimento de bolhas, descascamentos, manchas e alteração de coloração), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (notas fiscais dos produtos e recibo da mão de obra – ID 19075706; fotos das paredes que evidenciam os vícios narrados na inicial – IDs 19075752 a 19075757; envio de fotos à requerida – ID 19075707, p. 1/2; registro de ocorrência perante o PROCON – ID 19075708; ficha de atendimento à requerente – ID 19075708, p. 10/16; prova oral produzida em audiência, na qual o responsável pela execução dos serviços descreveu o procedimento à aplicação do produto, bem como as inconsistências apresentadas – IDs 19075771 e 19075772).
VI. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, Art. 373, inciso II) ou de ato de culpa exclusiva da consumidora, revelam-se insuficientes as alegações de que a requerente teria se recusado a enviar à requerida a comprovação dos alegados danos e a de que não teria permitido a visita de um técnico ao local.
VII. O surgimento de vício em apenas 2 dias após o término da execução dos serviços de pintura frustra a legítima expectativa da consumidora e caracteriza quebra da boa-fé objetiva, na medida em que se espera que a fixação do produto à parede fosse razoavelmente duradoura.
VIII. Desse modo, escorreita a sentença que condenou a parte requerida a pagar à consumidora o valor de R$ R$ 9.372,68, a título de indenização pelos danos materiais. No ponto, não se adota a pretendida redução do valor da condenação, especialmente em razão da afirmação da requerente de que teria sido aplicado o “corante” à cor branca de tinta, e, conforme informação do preposto da requerida, “para pigmentar o obrigatório é utilizar a base” (ID 19075708, p. 15). Assim, a empresa não se desincumbiu minimamente do ônus de demonstrar a correta aplicação de pigmento à base, de modo a comprovar a inexistência de vícios nos lotes de tintas adquiridos pela consumidora, as quais foram aplicados às áreas externas e internas da residência (CPC, Art. 373, II).
IX. Irretocável, pois, a sentença ora revista.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).